Tribunal: STJ
Processo: 5009483-59.2022.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892859 - SP (2025
/0105507-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS ZAMPIERI MARINHO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
VICTOR CAMPOS FANTI - SP455245
MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
RAFAEL MOTA DA SILVA - SP519965
LARISSA PEREIRA VICENTE - SP527227
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO DE
BENS E VALORES. PEDIDO DE LIBERAÇÃO MENSAL DE 50
SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALEGADA NATUREZA ALIMENTAR E
NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA. INVOCADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 833, IV, § 2o, DO CPC E 5o, ITEM 2, DA LEI N. 3.240/1941.
1. O Tribunal de origem, após detida análise das provas dos autos,
concluiu fundamentadamente que o agravante não comprovou a real
necessidade dos valores pleiteados para a manutenção de um "mínimo
existencial digno", assentando que as despesas apresentadas (como
aluguel de R$ 11.145,14) representam um padrão de vida muito superior e
revelam o intento de manter o luxuoso padrão de vida obtido, ao que tudo
indica, com a prática espúria.
Documento eletrônico VDA52109074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 3dd594a0-0d1f-467b-923a-c3adef9efa50

2. A pretensão de rever tal entendimento, para fazer prevalecer a tese de
natureza alimentar presumida dos valores ou de que o montante se
enquadra no conceito de "pensão módica" (art. 5o, item 2, da
41), exigiria o revolvimento do conjunto fático-
Lei n. 3.240/19
probatório, o que é vedado nesta instância especial, por força do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
07 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52109074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 3dd594a0-0d1f-467b-923a-c3adef9efa50

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892859 - SP (2025
/0105507-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS ZAMPIERI MARINHO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
VICTOR CAMPOS FANTI - SP455245
MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
RAFAEL MOTA DA SILVA - SP519965
LARISSA PEREIRA VICENTE - SP527227
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO DE
BENS E VALORES. PEDIDO DE LIBERAÇÃO MENSAL DE 50
SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALEGADA NATUREZA ALIMENTAR E
NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA. INVOCADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 833, IV, § 2o, DO CPC E 5o, ITEM 2, DA LEI N. 3.240/1941.
1. O Tribunal de origem, após detida análise das provas dos autos,
concluiu fundamentadamente que o agravante não comprovou a real
necessidade dos valores pleiteados para a manutenção de um "mínimo
existencial digno", assentando que as despesas apresentadas (como
aluguel de R$ 11.145,14) representam um padrão de vida muito superior e
revelam o intento de manter o luxuoso padrão de vida obtido, ao que tudo
indica, com a prática espúria.
Documento eletrônico VDA52109399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:32
Código de Controle do Documento: 27412f85-b22d-4300-aaa3-5f182844406f

2. A pretensão de rever tal entendimento, para fazer prevalecer a tese de
natureza alimentar presumida dos valores ou de que o montante se
enquadra no conceito de "pensão módica" (art. 5o, item 2, da
41), exigiria o revolvimento do conjunto fático-
Lei n. 3.240/19
probatório, o que é vedado nesta instância especial, por força do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
VINICIUS ZAMPIERI MARINHO
decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial por entender que a
análise das teses recursais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório.
Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
equívoco. Afirma que a controvérsia não demanda reexame fático-probatório,
tratando-se de discussão eminentemente jurídica sobre a aplicação da lei federal.
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental
para que o recurso especial (e-STJ fls. 782/791) seja conhecido e provido.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental não merece provimento. Os argumentos apresentados
pelo agravante não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que
deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA52109399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:32
Código de Controle do Documento: 27412f85-b22d-4300-aaa3-5f182844406f

O cerne da insurgência do agravante repousa na alegação de que a
controvérsia seria puramente jurídica, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n.
7 do STJ. Sustenta que a mera constatação da constrição total de seus ativos (fl. 886)
tornaria presumida a natureza alimentar dos valores pleiteados (art. 833, IV, § 2o, do
CPC), e que a análise de seu padrão de vida violaria a presunção de inocência (fl.
887).
Contudo, o agravante busca, em verdade, reconfigurar como questão
jurídica o que o Tribunal Regional Federal da 3a Região assentou como questão
fática após detida análise das provas.
A decisão monocrática agravada foi clara ao pontuar que o Tribunal de
, soberano na análise fático-probatória,
origem
concluiu expressamente pela
ausência de comprovação da necessidade dos valores para a subsistência do
.
recorrente
Ao contrário do que alega o agravante, não houve omissão do Tribunal a
(arts. 833, IV, § 2o, do CPC e 5o,
quo na análise dos dispositivos legais invocados
item 2, da
. O que ocorreu foi que, examinando o pedido
Lei n. 3.240/1941)
(liberação de 50 salários-mínimos mensais) (fl. 811) e as provas de despesas
apresentadas, a Corte Regional concluiu que os fatos não se subsumiam às normas.
Note-se o que a decisão agravada destacou, com base nos acórdãos
recorridos (fl. 877, grifei):
Com efeito, embora sustente nas razões recursais que "comprovou,
documentalmente, que os valores seriam destinados à subsistência
própria e de sua genitora e destinados a adimplir gastos básicos
(aluguel, condomínio, energia elétrica, água encanada, gás
encanado, internet, telefonia móvel, pagamento de dívidas em
aberto etc." (Id 274647886), nos documentos que juntou aos autos
por ocasião de seu requerimento inicial (Id 273672233 e seguintes),
a única conta de valor significativo é a de condomínio relativa
(cinco
ao mês de setembro de 2022, no montante de R$ 5.832,95
mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) (Id
273672233),
(cujo
que, assim como o aluguel de R$ 11.145,14
Documento eletrônico VDA52109399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:32
Código de Controle do Documento: 27412f85-b22d-4300-aaa3-5f182844406f

pagamento sequer foi comprovado, pois nos documentos fornecidos
não há nenhum a esse respeito), representa um padrão de vida
.
muito superior a um mínimo existencial digno

O Tribunal de origem foi categórico ao afirmar "a não comprovação dos
gastos realmente necessários para a manutenção de sua sobrevivência" (fl. 875).
Ademais, concluiu que a quantia pleiteada "em muito supera o necessário" e revela
"o intento de manter o luxuoso padrão de vida obtido, ao que tudo indica, com a
prática espúria" (fl. 812).
Dessa forma, a decisão monocrática desta relatoria (fls. 874-878) aplicou
corretamente a Súmula n. 7 do STJ.
de que os
Para acolher a tese do recorrente
valores seriam presumidamente para subsistência (e-STJ fl. 887), este Superior
Tribunal teria que, necessariamente,
(como as
reexaminar os elementos de prova
planilhas de gastos)
, que atestou se tratar de
e afastar a conclusão fática do TRF3
manutenção de padrão de vida elevado, e não de "mínimo existencial" (fl. 877).
O argumento de violação à presunção de inocência (fl. 887) também não
prospera. A análise do padrão de vida, no contexto de medidas assecuratórias, não
constitui antecipação de culpa, mas sim um critério fático para aferir a razoabilidade
e a finalidade do pedido de desbloqueio. O Tribunal
utilizou fundamentos
a quo
concretos, "ancorados nas provas produzidas nos autos" (fl. 877), para diferenciar o
que seria um "mínimo existencial digno" (fl. 877) daquilo que seria a manutenção de
uma "vida nababesca" (fl. 876).
Por fim, a invocação do
o, item 2, da
(fl. 887)
art. 5
Lei n. 3.240/1941
apenas
. O referido dispositivo autoriza o
reforça a necessidade de reexame fático
fornecimento de uma "pensão módica" (fl. 825). O Tribunal de origem, ao analisar
os fatos, concluiu que o valor de
(fl. 811), destinado a cobrir
50 salários-mínimos
despesas como R$ 11.145,14 de aluguel (fl. 877), não se enquadra no conceito de
, sendo "muito superior ao necessário" (fl. 811). Rever essa conclusão é
"módico"
vedado nesta instância especial.
Documento eletrônico VDA52109399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:32
Código de Controle do Documento: 27412f85-b22d-4300-aaa3-5f182844406f

Assim, não tendo o agravante trazido argumentos novos capazes de alterar
o quadro fático-jurídico delineado, a decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52109399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:32
Código de Controle do Documento: 27412f85-b22d-4300-aaa3-5f182844406f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0105507-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.892.859 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50023202820224036181 50066348520204036181 50094835920224036181
50260490220224030000 50292604620224030000 50313531620214030000
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS ZAMPIERI MARINHO
ADVOGADO
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
ADVOGADOS
: DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
VICTOR CAMPOS FANTI - SP455245
ADVOGADOS
: MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
RAFAEL MOTA DA SILVA - SP519965
ADVOGADA
: LARISSA PEREIRA VICENTE - SP527227
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Questões Incidentes - Destinação de Bens e
Mercadorias/Coisas Apreendidas - Restituição de Coisas Apreendidas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS ZAMPIERI MARINHO
ADVOGADO
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
ADVOGADOS
: DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
VICTOR CAMPOS FANTI - SP455245
ADVOGADOS
: MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
RAFAEL MOTA DA SILVA - SP519965
ADVOGADA
: LARISSA PEREIRA VICENTE - SP527227
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551584590241<902@
2025/0105507-1 - AREsp 2892859 Petição : 2025/0092427-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:34:10
Código de Controle do Documento: F7BB5800-3026-4596-98B5-AB214842E90B